Tribunal: STF
Processo: RE 1568271
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR. ADI 6.096. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 6.096 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, tendo em vista que, nessas situações, a inviabilização da rediscussão acerca da negativa repercutiria sobre o direito material à concessão do benefício. Permitiu-se, por outro lado, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício, hipótese distinta do caso concreto.



    2. O Tribunal de origem fixou entendimento no sentido de ter ocorrido a prescrição do direito ao restabelecimento do benefício previdenciário, tendo em vista que ação foi ajuizada mais de dez anos após o cancelamento do benefício.



    3. Na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. O entendimento firmado na ADI 6096/DF aplica-se aos casos de pensão por morte de militar.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.